Tribunal: TJDFT
Processo: 0709358-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. ARTIGO 319 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (PREVARICAÇÃO). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO E REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INTERESSE PESSOAL NÃO DEMONSTRADO. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dolo específico do tipo penal de prevaricação (art. 319 do CPM) refere-se a retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício “para satisfazer interesse ou sentimento pessoal”. A finalidade da conduta do agente é o que constitui característica essencial para a configuração do injusto. Caso não se comprove que o acusado agiu no intuito de satisfazer interesse ou sentimento pessoal (elemento subjetivo do tipo penal), a absolvição será a medida cabível.
2. In casu, conforme restou evidenciado, o réu não incorreu no crime de prevaricação, em razão de ausência de comprovação da materialidade do tipo penal por não estar configurado o dolo de satisfazer interesse ou sentimento pessoal.
3. Não há que se falar em redimensionamento da pena, já que não há circunstâncias judiciais, dispostas no art. 59 do Código Penal, a serem valoradas negativamente.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.